Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-96.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800374-96.2023.8.14.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAILSON DE JESUS SILVA, MARCOS CESAR VICCARI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO
AB INITIO
). TESE DE MERO ILÍCITO CIVIL ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTEXTO DE CRISE FINANCEIRA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
JAILSON DE JESUS SILVA e MARCOS CESAR VICCARI DOS SANTOS, por meio de defesa técnica, interpuseram recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que os condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), decorrente do inadimplemento na entrega de carga de trigo no valor de R$ 196.800,00.

II. Questão em discussão

2. A distinção entre o dolo de fraudar (
animus fraudandi
) e o mero ilícito civil decorrente de inadimplemento contratual.

3. A comprovação do dolo antecedente (
ab initio
) como requisito indispensável para a tipificação do estelionato.

4. A relevância do histórico de transações comerciais bem-sucedidas entre as partes para a caracterização da boa-fé inicial.

III. Razões de decidir

5. Para a configuração do estelionato, é imprescindível a prova do dolo preordenado de ludibriar a vítima antes mesmo da celebração do negócio. O mero descumprimento de contrato comercial, desprovido de ardil prévio, constitui ilícito civil, solucionável via perdas e danos, e não infração penal.

6. O conjunto probatório, incluindo o depoimento da própria vítima, demonstra a existência de relação comercial anterior exitosa entre as partes (duas compras anteriores entregues), o que afasta a presunção de que a empresa dos réus fosse um instrumento criado apenas para a fraude.

7. A prova dos autos indica que o inadimplemento decorreu de colapso financeiro da empresa e retenção de valores por fornecedor de matéria-prima, configurando incapacidade superveniente de cumprimento da obrigação, e não intenção preexistente de golpe.

8. Aplicação do princípio da intervenção mínima (
ultima ratio
), reservando a tutela penal apenas para lesões a bens jurídicos que não possam ser satisfeitas por outros ramos do direito. A vítima já buscou a satisfação do crédito na esfera cível.

IV. Julgamento e Tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O inadimplemento contratual decorrente de crise financeira superveniente, em contexto de relação comercial onde houve transações anteriores exitosas, configura mero ilícito civil e não crime de estelionato, por ausência de dolo antecedente (
ab initio
) de fraudar. A intervenção penal exige prova cabal da intenção pré-ordenada de não cumprir a obrigação no momento de sua constituição.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - APR: 30067839720138260099 SP 3006783-97.2013 .8.26.0099, Relator.: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 05/06/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,

para reformar a sentença de primeiro grau e ABSOLVER os apelantes MARCOS CESAR VICCARI DOS SANTOS e JAILSON DE JESUS SILVA da imputação da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800374-96.2023.8.14.0038

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE OURÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCOS CESAR VICCARI DOS SANTOS e JAILSON DE JESUS SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

JAILSON DE JESUS SILVA e MARCOS CESAR VICCARI DOS SANTOS, por meio de advogado constituído, interpuseram o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
(Estelionato), do Código Penal, aplicando-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa. A corré Raquel Matos da Silva foi absolvida por ausência de provas.

Consta da peça acusatória (Id 20750985), recebida em novembro de 2023, que, no ano de 2022, os acusados, na qualidade de sócios da empresa "Moinho do Trigo Campo Dourado", obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima Antônio Wanderson Costa Targino (empresa A.W.C Targino-ME). Segundo a denúncia, os réus venderam 960 sacas de farinha de trigo pelo valor total de R$ 196.800,00, recebendo o pagamento integral de forma antecipada via transferência bancária, mas jamais entregaram a mercadoria. Após o transcurso do prazo de entrega, os réus solicitaram dilação de prazo, prometendo a entrega para janeiro de 2023, o que também não ocorreu.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal em 25.04.2024 (Id 20751150), condenando os apelantes e absolvendo a corré Raquel. O juízo reconheceu a autoria e a materialidade delitivas com base nos comprovantes de transferência, notas fiscais e na prova oral, destacando que os réus assumiram o risco e mantiveram a vítima em erro ao venderem mercadoria que sabiam não poder entregar devido à grave crise financeira da empresa, utilizando o valor para cobrir outras dívidas com fornecedores.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação (Id 21286261), sustentando, em síntese, as seguintes teses:

• Absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico de fraudar e sustentando que o fato se tratou de mero ilícito civil (inadimplemento contratual) decorrente de crise financeira e retenção de valores por um fornecedor de matéria-prima;

• Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais não justificam a exasperação;

• A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões (Id 22059760), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em 24.10.2024, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos do recurso de apelação, razão pela qual o conheço.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante e ao parecer ministerial, entendo que assiste razão à Defesa. A análise detida dos autos revela que a conduta imputada aos apelantes carece dos elementos constitutivos do tipo penal de estelionato, configurando, em verdade, um ilícito de natureza estritamente cível.

A denúncia narra que a vítima, Antônio Wanderson Costa Targino, efetuou a compra de 960 sacas de farinha de trigo, no valor de R$ 196.800,00, em 16/11/2022, mediante transferência bancária, e que os produtos não foram entregues. A sentença condenatória fundamentou-se na ideia de que os réus, cientes da crise financeira da empresa, mantiveram a vítima em erro ao prometer a entrega.

Contudo, para a tipificação do estelionato, não basta o prejuízo alheio e a obtenção de vantagem. É imprescindível a comprovação do
dolo antecedente
(
ab initio
), isto é, a intenção preconcebida de não cumprir a obrigação assumida, utilizando-se da transação comercial apenas como um "cenário" para ludibriar a vítima.

No caso em tela, o próprio depoimento da vítima perante a autoridade policial é crucial para afastar a certeza desse dolo preordenado. A vítima declarou expressamente:

"QUE: diz o depoente que
já haviam efetuado duas compras de trigo da Empresa Moinho de Trigo Campo de Ouro
situada na Trav Haroldo Veloso 130 Bairro Tapanã CEP 66.825-030, sendo que no dia 16/11/2022 foi acertada uma terceira compra..."
.

A existência de transações comerciais anteriores e bem-sucedidas entre as mesmas partes, demonstra que a empresa dos apelantes, "Moinho de Trigo Campo Dourado Ltda", era uma sociedade empresária ativa e operante, e não uma empresa de fachada criada para aplicar golpes. Havia uma relação de confiança comercial preexistente, consolidada pelo cumprimento de contratos anteriores.

O inadimplemento da "terceira compra", isoladamente, não tem o condão de transmutar a natureza da relação jurídica de cível para penal. O insucesso de um negócio, decorrente de má gestão, crise de mercado ou calote sofrido pela própria empresa (como alegado pela defesa quanto à retenção de valores por um fornecedor de matéria-prima,), resolve-se por meio de perdas e danos na esfera cível.

A prova dos autos indica que a empresa entrou em colapso financeiro. A defesa juntou documentos demonstrando a crise e a existência de execuções contra a empresa, e o próprio corréu Jailson explicou em seu interrogatório que o não cumprimento se deu porque um fornecedor reteve o valor repassado para a compra da matéria-prima, inviabilizando a produção. O fato de a empresa ter fechado sua filial em Belém e dispensado funcionários corrobora o cenário de quebra econômica, e não necessariamente de fraude penal.

O Direito Penal, regido pelo princípio da
ultima ratio
, não deve ser utilizado como instrumento de cobrança de dívidas ou como garantidor de contratos inadimplidos. A fraude penal exige a vontade de enganar, não a simples incapacidade de pagar ou entregar.

Nesse sentido, nossa jurisprudência é pacífica ao distinguir o ilícito civil do estelionato:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM DETRIMENTO DA VÍTIMA. MERO ILÍCITO CIVIL. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. RECURSO PROVIDO. - O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem - Para a caracterização do estelionato deve haver prova de que a conduta praticada teve a finalidade de iludir a vítima para, consequentemente, obter vantagem ilícita. Logo, se o conjunto probatório direciona para um mero ilícito civil, a absolvição do acusado é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10460170022889001 Ouro Fino, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2020).

Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Conduta atípica. Venda de móveis planejados à vítima, não sendo os produtos entregues. Elementos de prova que comprovam o inadimplemento contratual em virtude das dificuldades financeiras experimentadas pelo réu. Inexistência de qualquer ardil ou engodo para convencer a vítima a celebrar o contrato. Dificuldades financeiras ocasionadas pela renovação do showroom da loja, o que ensejou dívidas e, inclusive, a venda da empresa. Conduta que se caracteriza como mero ilícito civil. Absolvição mantida. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 30067839720138260099 SP 3006783-97.2013 .8.26.0099, Relator.: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 05/06/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/06/2020).

A defesa, inclusive, colacionou aos autos decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (HC 798.426/SP), reforçando que o descumprimento de contrato de prestação de serviços ou entrega de bens, sem elementos claros do ilícito penal, não enseja persecução penal.

Ademais, verifica-se que a própria vítima já buscou a via adequada para a satisfação de seu crédito, ajuizando Ação Monitória na esfera cível, o que reforça a natureza patrimonial e privada do conflito.

Portanto, ausente a prova cabal de que os apelantes agiram com dolo preordenado de fraudar a vítima no momento da contratação, e considerando o histórico de regularidade nas transações anteriores, a conduta descrita nos autos configura mero inadimplemento contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
ABSOLVER
os apelantes
MARCOS CESAR VICCARI DOS SANTOS
e
JAILSON DE JESUS SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal).

Expeçam-se os alvarás de soltura, se por este motivo estiverem presos, e dê-se baixa nas anotações criminais pertinentes.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026